Tribunal: TJMT
Processo: 1002268-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.
a) Embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.
b) No caso, a leitura da Exceção de Pré-Executividade (ID 33916950) confirma que a via adotada pelos Agravados não se revela apropriada, porquanto a matéria arguida, referente ao excesso de execução, deveria ter sido objeto de embargos à execução, uma vez que demanda instrução probatória.
c) Assim, a questão suscitada na objeção não pode ser verificada de plano, vez que não se qualifica como matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício pelo julgador, trata-se de matéria de fato a ser dirimida por meio de instrução probatória.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por SANDRA MARA BASEI contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 9677-72.2014.811.0037, Código: 138998, movida em desfavor de ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO, ALESSANDRO DE SOUZA POLATO, BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO, IVONE DE SOUZA POLATO e SIDNEI POLATO FILHO, que acolheu a exceção de pré-executividade e determinou a elaboração de novo cálculo pela parte exequente, liberando-se o excesso bloqueado, e mantendo-se o valor original de R$ 9.693,00, distribuído entre os herdeiros.
Em suas razões, alega a agravante que a circunstância dos autos versa sobre matéria para Impugnação e não se admite a via de Exceção de Pré-Executividade, já que se refere a excesso de execução.
Sustenta que a alegação de excesso de execução deveria ter sido arguida em peça Impugnatória, uma vez que em Exceção de Pré-Executividade somente é possível o conhecimento de matérias de ordem pública e que possam ser demonstradas de plano pelo devedor, sem dilação probatória.
Por fim, afirma que a Exceção de Pré-Executividade além da via eleita ser inadequada é também intempestiva.
Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para o fim de determinar a suspensão do prosseguimento do cumprimento de sentença, até decisão final da colenda câmara.
No mérito, seja o recurso provido para reformar a decisão ora atacada e rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a via eleita inadequada e intempestiva.
É o relatório/fundamento/decido.
O art. 932, V, do CPC/15, permite que o relator dê provimento ao recurso se a decisão for contrária à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.
Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão proferida pelo Juízo singular que acolheu a exceção de pré-executividade e determinou a elaboração de novo cálculo pela parte exequente, liberando-se o excesso bloqueado, e mantendo-se o valor original de R$ 9.693,00, distribuído entre os herdeiros.
Pois bem.
A meu ver, assiste razão à agravante. Senão, vejamos:
Exceção de pré-executividade ou Objeção de pré-executividade, não importa a terminologia adotada, é meio de defesa pelo executado, no processo de execução, sem necessidade de embargos, e, pois, sem a necessidade de segurança do juízo.
Ainda não contemplada em lei, a exceção, embora seja instituto não tão recente no ordenamento jurídico brasileiro, de origem doutrinária de indiscutível aceitação pela jurisprudência pátria, tem aplicação aos procedimentos executivos em geral.
No mesmo sentido, manifesta a doutrina mais experiente no assunto que esta modalidade excepcional de oposição do executado, controvertendo pressupostos do processo e da pretensão do executado, se designa exceção de pré-executividade.
O elemento comum é a iniciativa de conhecimento da matéria, que toca ao juiz, originariamente, cabendo ao devedor suprir sua ocasional inércia.
É de conhecimento geral que a exceção ou objeção foi idealizada para versar sobre matérias de ordem pública, ou seja, matérias que, pela sua importância para o processo, precisam ser examinadas antes mesmo da invasão do patrimônio do devedor.
Não resta dúvida de que no extenso universo das matérias de ordem pública incluem-se as condições da ação e os pressupostos processuais, sem os quais não existirá ou não se terá como válida qualquer relação jurídica processual.
No entanto, embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.
Acerca das matérias passíveis de arguição em sede de exceção de pré-executividade, destaco ensinamento de Teori Albino Zavaschi, segundo o qual:
“(...) mesmo no âmbito estrito da ação executiva, cuja finalidade específica não é a de julgar o direito, mas de torná-lo realidade, defronta-se o juiz continuamente com questões e incidentes que demandam julgamento. O controle dos pressupostos processuais, das condições da ação, da existência, higidez e tipicidade do título executivo são alguns dos temas afetos a controle judicial e inafastável na ação de execução. A respeito deles e de tantos outros que o juiz pode e deve conhecer de ofício admite-se que a própria parte interessada os traga a lume, independentemente de embargos. A essa iniciativa costuma-se denominar exceção de pré-executividade, cuja abrangência temática pode avançar sobre a própria nulidade do título executivo, quando evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo conhecimento independa de contraditório ou dilação probatória” (in Comentários ao CPC, vol. 8; Do Processo de Execução; 2a ed; Ed. RT; 2003; pág. 288).
O Superior Tribunal de Justiça é uníssono em asseverar que a exceção de pré-executividade tem cabimento quando a parte pretenda arguir a nulidade do título nos termos do art. 803, I, do CPC (dívida liquida, certa e exigível), ou quando presente matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo juiz, desde que, para tanto, o vício reste evidenciado, mostrando-se despiciendo o exercício do contraditório e da dilação probatória.
Ou seja, tal instituto possui cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve demonstrar de plano que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo descabido quando exigir dilação probatória.
Com efeito, a leitura da própria Exceção de Pré-Executividade (ID 33916950) confirma que a via adotada pelos Agravados não se revela apropriada, porquanto a matéria arguida, referente ao excesso de execução, deveria ter sido objeto de embargos à execução, uma vez que demanda instrução probatória.
Evidente que a questão suscitada na objeção não pode ser verificada de plano, vez que não se qualifica como matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício pelo julgador, trata-se de matéria de fato a ser dirimida por meio de instrução probatória.
Em outras palavras, e consoante definição do STJ no REsp n. 1136144/RJ, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos, “a exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória” (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
Ademais, consta dos autos que, intimada a parte executada, nos termos do art. 523 e 525, do CPC, para efetuar o pagamento do débito ou, após o prazo de 15 dias, apresentar impugnação, esta se quedou inerte.
Deste modo, perdeu a executada o prazo legal para alegar excesso de execução, sendo que, como dito, a exceção de pré-executividade não se presta a tal fim.
Logo, era de rigor o rechaço da exceção de pré-executividade.
Sobre o assunto:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que rejeita exceção de pré-executividade Pretensão à sua reforma Inadmissibilidade Remédio processual destinado às hipóteses em que se evidencia ictu oculi, ausência de condições da pretensão executiva Matéria ventilada que se assemelha aos embargos à execução e à impugnação ao cumprimento de sentença, demandando dilação probatória - Inteligência dos artigos 914 e 917, do CPC/2015 Decisão mantida AGRAVO DESPROVIDO.” (TJ-SP, AI no. 2166577-41.2017.8.26.0000, Relator: Fábio Podestá, 5a Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2017, DJe: 23/11/2017)
E do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO AGRAVO REGIMENTAL EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ILEGITIMIDADE PASSIVA DILAÇÃO PROBATÓRIA CDA PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA ÔNUS PROBATÓRIO DO SÓCIO GERENTE EXECUTADO. 1 Não obstante serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade naquelas situações em que não se fazem necessárias dilações probatórias, e em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 2 Recurso especial não provido (STJ, REsp 715.182 (2005/0001775-0), SEGUNDA TURMA, Rel. Mauro Campbell Marques, Publicado em 10/11/2008).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Embargos de declaração que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, podendo ser recebidos como agravo regimental, em prestigio ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Só é cabível exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 3. Na espécie, o Tribunal de origem expressou entendimento de que "a apreciação da lide posta a desate, neste momento, deve se cingir à análise da pertinência subjetiva da demanda, relegando-se a apuração da existência de responsabilidade a eventuais embargos à execução, por se tratar de matéria fática de fundo, sujeita à instrução probatória". 4. A revisão do entendimento referido exige o reexame do acervo fático-probatório do processado, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1217385/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel.: MIN. BENEDITO GONÇALVES, Julgado em 16/04/2013)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O entendimento sufragado pela Corte de origem se alinha com o assentado na Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1110925/SP e do REsp 1104900/ES, ambos pelo rito do art. 543-C do CPC/73, nos quais se concluiu pelo não-cabimento da exceção de pré-executividade na hipótese em que o nome do sócio constar da CDA, tendo em vista a presunção de legitimidade da referida certidão e, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória para afastar a responsabilidade do sócio pelo crédito excutido. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp no. 1219005 SP 2010/0200152-2, PRIMEIRA TURMA, Rel.: MIN. SÉRGIO KUKINA, Julgado em 16/02/2017)
Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória, por ser incabível na espécie.
Pelo exposto, deixo de levar os autos ao plenário e, de forma monocrática, DOU-LHE PROVIMENTO para rejeitar a Exceção de Pré-Executividade e determinar o prosseguimento do feito.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r –